Tribunal: STJ
Processo: 4010445-65.2013.8.26.0224
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2518236 - SP (2023/0373907-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: H.G.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS
LTDA.
ADVOGADO
: JAIRO NUNES DA MOTA - SP243491
AGRAVADO
: DUAD INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS
LTDA
ADVOGADO
: RAFAEL CAPANEMA PETROCCHI DE MELO COSTA -
RJ169827
INTERES.
: BAG E PACK EMBALAGENS LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE
SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência, em razão da falta de similitude fático-jurídica entre os
acórdãos confrontados.
2. A parte agravante sustenta a inaplicabilidade do art. 266-C do RISTJ, alegando
divergência jurisprudencial entre os acórdãos, com fundamentações distintas sobre
cerceamento de defesa.
3. A parte agravada alega intuito protelatório do agravo interno, destacando a
tramitação prolongada do processo e a inadmissibilidade do recurso especial por
óbice da Súmula 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há similitude fático-jurídica entre os
acórdãos confrontados, necessária para a admissão dos embargos de divergência; e
(ii) saber se há intuito protelatório no agravo interno, justificando a aplicação do
art. 1.021, § 4o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada é mantida, pois não há similitude fático-jurídica entre os
casos confrontados, sendo imprescindível para os embargos de divergência.
Documento eletrônico VDA47486534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/05/2025 16:12:28
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 069361be-9ab5-4445-9351-741682506f1d

6. A ausência de similitude impede o conhecimento dos embargos de divergência,
que visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal.
7. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, não se justifica, pois
não se verifica manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A similitude fático-jurídica é imprescindível para a
admissão dos embargos de divergência. 2. A ausência de similitude impede o
conhecimento dos embargos de divergência, que visam uniformizar a
jurisprudência do Tribunal".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 4o; RISTJ, art. 266-C.
STJ, AgInt nos EAREsp n. 2.284.019/SC, relatora
Jurisprudência relevante citada:
Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgados em
; STJ, AgInt
24/9/2024
nos EDcl nos EREsp n. 2.077.205/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda
Seção, julgados em
.
17/12/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
08/05/2025
14/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA47486534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/05/2025 16:12:28
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 069361be-9ab5-4445-9351-741682506f1d

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2518236 - SP (2023/0373907-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: H.G.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS
LTDA.
ADVOGADO
: JAIRO NUNES DA MOTA - SP243491
AGRAVADO
: DUAD INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS
LTDA
ADVOGADO
: RAFAEL CAPANEMA PETROCCHI DE MELO COSTA -
RJ169827
INTERES.
: BAG E PACK EMBALAGENS LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE
SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência, em razão da falta de similitude fático-jurídica entre os
acórdãos confrontados.
2. A parte agravante sustenta a inaplicabilidade do art. 266-C do RISTJ, alegando
divergência jurisprudencial entre os acórdãos, com fundamentações distintas sobre
cerceamento de defesa.
3. A parte agravada alega intuito protelatório do agravo interno, destacando a
tramitação prolongada do processo e a inadmissibilidade do recurso especial por
óbice da Súmula 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA46589207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/04/2025 16:01:44
Código de Controle do Documento: e884ae1c-773f-4b28-9b5a-78e09c56ad0e

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há similitude fático-jurídica entre os
acórdãos confrontados, necessária para a admissão dos embargos de divergência; e
(ii) saber se há intuito protelatório no agravo interno, justificando a aplicação do
art. 1.021, § 4o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada é mantida, pois não há similitude fático-jurídica entre os
casos confrontados, sendo imprescindível para os embargos de divergência.
6. A ausência de similitude impede o conhecimento dos embargos de divergência,
que visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal.
7. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, não se justifica, pois
não se verifica manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A similitude fático-jurídica é imprescindível para a
admissão dos embargos de divergência. 2. A ausência de similitude impede o
conhecimento dos embargos de divergência, que visam uniformizar a
jurisprudência do Tribunal".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 4o; RISTJ, art. 266-C.
STJ, AgInt nos EAREsp n. 2.284.019/SC, relatora
Jurisprudência relevante citada:
Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgados em
; STJ, AgInt
24/9/2024
nos EDcl nos EREsp n. 2.077.205/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda
Seção, julgados em
.
17/12/2024
RELATÓRIO
H. G. R. INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA. interpõe agravo interno
contra a decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência ante a
falta de similitude fático-jurídica entre os acórdãos confrontados (fls. 1.076-1.078).
Nas razões do presente recurso, a parte agravante sustenta que o art. 266-
C do RISTJ é inaplicável ao caso, pois há comprovada divergência jurisprudencial
Documento eletrônico VDA46589207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/04/2025 16:01:44
Código de Controle do Documento: e884ae1c-773f-4b28-9b5a-78e09c56ad0e

entre os acórdãos. Alega que o acórdão recorrido possui fundamentação de que não
ficou demonstrado o cerceamento de defesa, enquanto o acórdão paradigma
reconheceu o cerceamento de defesa, com a reforma da decisão do tribunal de
origem. Afirma que ambos os acórdãos versam sobre a mesma tese de cerceamento
de defesa por indeferimento de produção de provas, mas tiveram soluções jurídicas
diversas. Reitera que a questão jurídica em debate refere-se ao cerceamento de
defesa.
Requer o provimento do agravo interno para subsequente conhecimento
e provimento dos embargos de divergência.
Nas contrarrazões, a parte agravada aduz que o agravo interno possui
evidente intuito protelatório, visto que a agravante sucumbiu em todas as
instâncias e recursos interpostos. Afirma que o processo já tramita há 1 ano e meio
devido ao recurso especial inadmitido na origem por óbice da Súmula 7 do STJ.
Destaca que a agravante está protelando o cumprimento da ordem judicial de
devolução de valores recebidos, atualmente superiores a R$ 600.000,00, e que há
indícios de ocultação de bens para frustrar a satisfação do crédito. Requer que o
agravo interno seja julgado manifestamente inadmissível ou improcedente, com
aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os esforços da agravante para demonstrar o dissídio
jurisprudencial de forma adequada, a decisão agravada deve ser mantida.
Não há similitude entre os casos confrontados.
Observa-se, como consta da decisão impugnada, que a tese discutida no
acórdão embargado foi no sentido da aplicação da Súmula n. 7 do STJ, pois
entendeu que, para rever a conclusão adotada na origem acerca da não ocorrência
Documento eletrônico VDA46589207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/04/2025 16:01:44
Código de Controle do Documento: e884ae1c-773f-4b28-9b5a-78e09c56ad0e

de cerceamento de defesa, seria imprescindível o reexame fático-probatório dos
autos, medida vedada em recurso especial.
Portanto, é evidente a falta de similitude dos casos confrontados, já que
os aspectos tratados no acórdão paradigma não passam por tal questão,
pois versam sobre a tese de que configura cerceamento de defesa o indeferimento
da produção de prova, seguido do julgamento em desfavor da parte que a
requerera, ao fundamento da ausência da prova negada.
Para que se viabilizem os embargos de divergência, é preciso que haja
similitude fática entre o acórdão embargado e o julgado paradigma. Nesse sentido,
não cabem embargos de divergência quando os casos confrontados chegam a
conclusões distintas baseadas nas especificidades das situações particulares de
cada um deles.
Para a admissão dos embargos de divergência, as questões fáticas e
jurídicas devem ser idênticas, pois, só assim, seria possível a análise do necessário
dissenso a respeito da solução da controvertida.
O acórdão paradigma não é suficiente para caracterizar a divergência,
pois a ausência de similitude fático-jurídica entre os casos confrontados impede o
conhecimento dos embargos de divergência, que têm como escopo único
uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não se prestando para ser utilizado como
via de rejulgamento do recurso especial.
Nesse sentido: AgInt nos EAREsp n. 2.284.019/SC, relatora Ministra
Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em
, DJe de
; e
24/9/2024
30/9/2024
AgInt nos EDcl nos EREsp n. 2.077.205/GO, relator Ministro Marco Buzzi,
Segunda Seção, julgado em
, DJEN de
.
17/12/2024
20/12/2024
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que "a
multa aludida no art. 1.021, §§ 4o e 5o, do CPC de 2015, não se aplica em qualquer
Documento eletrônico VDA46589207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/04/2025 16:01:44
Código de Controle do Documento: e884ae1c-773f-4b28-9b5a-78e09c56ad0e

hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que
se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do
agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas" (AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
28/3/2017
).
3/4/2017
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA46589207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/04/2025 16:01:44
Código de Controle do Documento: e884ae1c-773f-4b28-9b5a-78e09c56ad0e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.518.236 / SP
Número Registro: 2023/0373907-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
20150000230810 201601111231 40104456520138260224
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : H.G.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.
ADVOGADO
: JAIRO NUNES DA MOTA - SP243491
EMBARGADO : DUAD INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
ADVOGADO
: RAFAEL CAPANEMA PETROCCHI DE MELO COSTA - RJ169827
INTERES.
: BAG E PACK EMBALAGENS LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : H.G.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.
ADVOGADO : JAIRO NUNES DA MOTA - SP243491
AGRAVADO
: DUAD INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
ADVOGADO : RAFAEL CAPANEMA PETROCCHI DE MELO COSTA - RJ169827
INTERES.
: BAG E PACK EMBALAGENS LTDA
TERMO
Documento eletrônico VDA47459232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:42:16
Código de Controle do Documento: f55813ed-09f0-4ebc-a492-80bb645f05ad

A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com o
Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47459232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:42:16
Código de Controle do Documento: f55813ed-09f0-4ebc-a492-80bb645f05ad